Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718324-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO GARCIAS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de JEFFERSON DO NASCIMENTO GARCIAS em face da decisão do Juízo de origem (id 71625894, p. 1/4, ou id 234706861 do processo n. 0722342-18.2025.8.07.0001) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões, o impetrante alega que a decisão manteve sua segregação cautelar com fundamentos genéricos e desprovidos de qualquer individualização quanto à conduta atribuída ao paciente. Afirma que o paciente não foi flagrado com qualquer substância ilícita, tampouco com instrumentos de fracionamento ou dinheiro, e ainda, que não houve qualquer menção a registros de mensagens, chamadas, fotos ou qualquer outro conteúdo que demonstre sua participação ou ciência de que o menor B. portava droga. Sustenta que a decisão judicial não apontou um único elemento que demonstre que Jefferson, se solto, voltaria a delinquir, intimidaria testemunhas ou se evadiria do distrito da culpa. Diz que, no caso concreto, a ausência de indícios mínimos de autoria por parte de Jefferson afasta inclusive o próprio fumus comissi delicti, um dos pressupostos centrais da prisão preventiva. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar art. 318, V, do CPP. Afirma que o paciente é o único responsável pelo cuidado direto de dois filhos menores de doze anos de idade — Evelyn Victoria do Nascimento Garcias, nascida em 03/01/2013, e Davi Lucas do Nascimento Garcias, nascido em 27/05/2011, pois a genitora das crianças encontra-se internada desde 21/01/2025, no Hospital de Base de Brasília. Argumenta, ainda, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Registra as condições pessoais favoráveis do custodiado: primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa, atividade lícita comprovada (motorista de aplicativo) e nenhuma conduta anterior que indique reiteração criminosa, para reforçar a tese de que o seu estado de liberdade não representa risco à ordem pública. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa da prisão. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que, reavaliando a prisão preventiva do paciente, indeferiu o pedido de revogação formulado pela Defesa. Confira-se em id 71625894, p. 1/4: É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública. Verifico que, nos termos da Ata da audiência de custódia nos autos principais (no 0720800-62.2025.8.07.0001), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob a seguinte fundamentação do Magistrado do NAC (ID 233656142 – autos principais): “(...) Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 65 gramas de maconha) com balanças de precisão. Os fatos ainda apresentam gravidade concreta, pois o tráfico de drogas era praticado mediante aplicativo de rede social, com inúmeras postagens anunciando os produtos, contando com a participação de menores de idade para difusão e venda das substâncias entorpecentes, o que demonstra a periculosidade social e ousadia extrema dos autuados. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de (...) JEFFERSON DO NASCIMENTO GARCIAS, nascido em 09/01/1991, filho de IRAN DA SILVA GARCIAS e MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO GARCIAS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. Neste contexto, observa-se que a prisão foi determinada tendo em conta o risco à ordem pública fundado na gravidade concreta do fato "tráfico de drogas era praticado mediante aplicativo de rede social, com inúmeras postagens anunciando os produtos, contando com a participação de menores de idade para difusão e venda das substâncias entorpecentes". Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ademais, observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva da ré. [grifamos] Da leitura dos documentos acostados aos autos (id 71625897, p. 171), verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e apesar da quantidade de droga apreendida não ser tão significativa (70 gramas de maconha – laudo de exame preliminar, id 71625897, p. 156/161), o contexto do flagrante e da ação delitiva narrada pelos policiais civis, que estavam conduzindo trabalho investigativo, indicam a prática pelo paciente da venda de entorpecentes em colaboração com menor de idade. Com efeito, assim se extrai do depoimento dos agentes de polícia que atuaram na operação que ensejou o flagrante (id 71625897, p. 171): ELAYNE CARDOSO e SÁVIO PACHECO VALVERDE, agentes de polícia da 1° Delegacia de Polícia, na Asa Sul, relatam que na presente data, 23/04/2025, por volta das 18h, junto ao policial civil RAUNY SARAIVA DE SALLES, condutor do flagrante, estavam realizando trabalho investigativo, em que, de maneira disfarçada, participavam de grupos de WhatsApp. Que dentro destes grupos, constataram que o adolescente infrator B. P. D. S. realizava o comércio de entorpecentes utilizando o número telefônico (61) 99814-2689. Tem-se que após B. realizar anúncio das drogas nos referidos grupos, um dos policiais se passou por usuário e combinou a compra de certa quantidade da droga. Na hora e local combinados B. e JEFFERSON foram até a estação PARKSHOPPING. JEFERSON permaneceu no interior do veículo, enquanto B. se aproximou de um dos policiais disfarçados e iniciou a troca de objetos, pedindo em seguida que o policial realizasse o pagamento via PIX. Nessa hora, B. foi apreendido e JEFERSON preso em flagrante. Que foram realizadas buscas no carro e lá foram encontradas mais duas porções de maconha e uma balança de precisão. [grifamos] Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, a despeito da primariedade do paciente, o modus operandi, a situação de traficância e a associação para o tráfico de drogas, com menor de idade, apontam a gravidade concreta dos fatos praticados. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por, em tese, ser o paciente o responsável por dois filhos menores de 12 anos de idade, nesse exame liminar, verifico carecer de prova efetiva acerca do atual estado de saúde da genitora dos menores, bem como da situação domiciliar da família ou da possível presença de algum outro adulto que cuide dos menores. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator